Tribunal: STF
Processo: ARE 1408110
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE URBANO. APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL (LEI MUNICIPAL Nº 1.732/99). OPERAÇÕES INTERLIGADAS. MECANISMO LEGAL QUE POSSIBILITA CONTRAPARTIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE CONSTRUIR, EXCEPCIONANDO LIMITES DE OCUPAÇÃO DO SOLO PREVISTOS NA LEI. CONTRAPARTIDAS IRRISÓRIAS TENDO COMO BASE A VALORIZAÇÃO DO TERRENO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RECONHEICMENTO DA PRESCRIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL IMPRESCRITÍVEL. INAPLICABILIDADE DA TESE 666 DO STF. RESSARCIMENTO QUE NÃO AFASTA A NATUREZA AMBIENTAL DA AÇÃO. CAUSA MADURA (CPC, ART. 1.013, §4°). CONDENAÇÃO DOS RÉUS A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA RELATIVA A CONTRAPARTIDA PAGA A MENOR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. A jurisprudência uníssona é no sentido de que as infrações ao meio ambiente, por terem caráter continuado e violarem direito fundamental, conferem imprescritibilidade às respectivas ações de reparação e compensação. O fato da pretensão possuir cunho meramente pecuniário, considerando a impossibilidade de demolição da construção, não desnatura o caráter ambiental da tutela, visto que os recursos obtidos podem ser investidos na localidade para minimizar os danos ambientais ou em lugar diverso a título de compensação. Recurso Extraordinário nº 669.069- MG, em sede de repercussão geral, segundo o qual assentou se que ‘é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’ que não se aplica ao feito, porquanto naquele julgado a prescrição tem como limite as hipóteses em que o ilícito é civil, ao passo que neste feito violou-se regras de direito público. Lei municipal declarada inconstitucional (com efeitos ex tunc), estabelecia contrapartida com base em percentual sobre a valorização do terreno, em desconformidade com o critério estabelecido no art. 17 do Plano Diretor da Cidade de Niterói, que previa a contrapartida com base na valorização acrescida ao empreendimento. Utilização do mecanismo de operações interligadas de modo indevido e com prejuízo ao meio ambiente e à sociedade. Evidente diferença entre o valor pago em contrapartida e a contrapartida real, cujo valor cabe ser apurado em liquidação de sentença. Conjunto probatório suficiente a demonstrar o fato, a lesão e o nexo causal. Empreendimento que gerou comprometimento do meio ambiente urbano saudável, impactando o adensamento populacional, o sistema viário, a paisagem, a ventilação e a luminosidade da localidade. Dano moral configurado. Conhecimento e provimento do recurso” (fls. 1-2, e-doc. 25). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 1-5, e-doc. 32). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 11-12, e-doc. 45).



    4. O agravante argumenta que “não pretende, de forma alguma, o reexame de provas, mas apenas que suas razões recursais sejam lidas com cautela e debatidas de forma esclarecedora para que seja rechaçada qualquer má interpretação por parte dos nobres julgadores e seja considerada as consequências práticas de sua decisão, principalmente as consequências econômicas da decisão proferida” (fl. 6, e-doc. 50).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República e assevera que “não existiu na hipótese nenhum ato ilícito capaz de gerar responsabilização. E, ainda que esse fosse o entendimento, do pedido inicial pode-se concluir que a pretensão ministerial não tem cunho de devolução de algo que foi ilegalmente retirado do erário público, mas sim de complementação exclusivamente patrimonial, tendo em vista as legislações posteriores ao caso em análise” (fl. 13, e-doc. 39).



    Argumenta que, “salvo hipótese de dano ao erário em decorrência de improbidade administrativa, a ação de reparação de danos será prescritível. E no caso em análise, como já amplamente explicitado, não há que se falar em configuração de improbidade administrativa” (fl. 14, e-doc. 39)



    Pede “seja o presente recurso admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, na forma e sob os fundamentos acima expostos, para julgar improcedente a demanda autoral em toda a sua extensão com a inversão do ônus da sucumbência” (fl. 22, e-doc. 39).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833, Tema 999 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser “imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental” (DJe 24.6.2020).



    Ao assentar que “as infrações ao meio ambiente, por terem caráter continuado e violarem direito fundamental, conferem imprescritibilidade às respectivas ações de reparação e compensação”, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. TEMA 999 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.287.474-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 1): 



    ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MINERAL (AREIA). RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. CF/88, ART. 37, § 5º. DANO QUE NÃO DECORRE DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O DNPM TOMOU CONHECIMENTO DA EXTRAÇÃO ILEGAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 269, IV, DO CPC’. (…)



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2020 (Tema 999), reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à prescritibilidade das ações de ressarcimento por danos ambientais. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: (…)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, do RISTF” (RE n. 989.417/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 5.2.2021).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.206.766, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.11.2022 e RE n. 1.176.128, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.9.2022.



    7. O Tribunal de origem concluiu pela configuração do dano causado e assentou que o empreendimento “gerou comprometimento do meio ambiente urbano saudável, impactando o adensamento populacional, o sistema viário, a paisagem, a ventilação e a luminosidade da localidade” (fl. 2, e-doc. 25).



     Para rever o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.393.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora